Tribunal: TJMT
Processo: 0001727-07.2019.8.11.0079
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001727-07.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARMEN MARTINS - CPF: 014.206.531-56 (APELANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO LEAO MORAIS - CPF: 983.779.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LUIZ - CPF: 051.161.849-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR KENED LOURENCO SILVA - CPF: 031.448.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 075.587.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR WITCZAK - CPF: 716.803.490-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MOREIRA DA CUNHA - CPF: 003.626.451-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO LUIZ VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0038-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – VEÍCULO UTILIZADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA – INTERESSE PARA O PROCESSO – CONDENAÇÃO – INDÍCIOS DE ORIGEM ILÍCITA – ART. 91 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – MATÉRIA ANALISADA NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1017122-31.2020.8.11.0000 – MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de restituição de coisa apreendida deve ser indeferido quando o bem tiver interesse para o processo ou quando existirem indícios de que o bem constitui produto ou provento de crime ou que tenha sido adquirido com o produto da infração.

Restando demonstrado que o veículo foi utilizado para a prática delitiva e havendo dúvida razoável quanto à sua origem, deve-se manter a apreensão, pois, houve decreto condenatório.

Além disso, a desproporção manifesta entre os rendimentos declarados pela recorrente e o valor de mercado do veículo, associada às circunstâncias da apreensão, configura indício suficiente de proveniência ilícita, não elidido pela mera apresentação de documentos formais de propriedade.

Os requisitos do art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal não foram preenchidos, pois existem fundadas suspeitas sobre a licitude de sua procedência.

Ainda que ultrapassado o interesse processual direto, persiste a impossibilidade de restituição quando não comprovada cabalmente a propriedade legítima e a origem lícita dos recursos empregados na aquisição do bem (art. 120,
caput
, do CPP), máxime quando existem indícios robustos de que constitua produto ou proveito da infração, sujeito à perda nos termos do art. 91, II, alíneas "a" e "b", do Código Penal.

O perdimento de bem é efeito da condenação, quando utilizado como instrumento do crime ou que se trate de produto auferido com a prática de fato criminoso (art. 91, CP).

Além do mais, a matéria já foi decidida no julgamento do Mandado de Segurança no 1017122-31.2020.8.11.0000, no qual foi denegada a segurança, à unanimidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carmen

Martins
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos no 1727-07.2019.8.11.0079, que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido nos autos da ação penal em epígrafe (Id. 208292152, p. 23/24).

Em síntese, o recorrente sustenta que é proprietária legítima do bem e que este não mais interessa ao processo, pugnando pela sua imediata restituição. Argumenta que o veículo foi adquirido de forma lícita, com recursos provenientes de seu trabalho, e que a manutenção da apreensão lhe causa prejuízos financeiros consideráveis (Id. 208292154).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso, sob o argumento de que o veículo foi utilizado na prática delituosa e há fundadas dúvidas sobre a origem lícita dos recursos utilizados para sua aquisição (Id. 208292173).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 213679153), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INSURGÊNCIA DA PROPRIETÁRIA DO BEM. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL QUE DECRETOU O PERDIMENTO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA POR MEIO DE APELAÇÃO INTERPOSTA EM AÇÃO INCIDENTAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Carmen

Martins
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos no 1727-07.2019.8.11.0079, que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido nos autos da ação penal em epígrafe.

Transcrevo trecho pertinente da sentença:

“[...] Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c.c. o art. 91, II, do Código Penal (
STJ - RMS: 61879 RS 2019/0283067-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019
).

A esse propósito, considerando que foram utilizados para transporte/retirada dos defensivos agrícolas armazenados dentro do galpão da fazenda Malu e posteriormente abandonados naquela propriedade durante a fuga dos ora réus (
conforme fundamentação desta sentença condenatória
), decreto, em favor da União, a perda das Pick-

ups Strada e da Toyota Hilux descritas no Termo de apreensão juntado às fls. 74/76, o que faço com fulcro no art. 91, inciso do CP. Deixo de declarar a perda da Fiat Saveiro, porquanto queimada pelos réus na ocasião. [...]”
(Id. 208292152, p. 107/108)

Consta na mencionada decisão:

“[...] Verifica-se que o veículo objeto deste incidente foi utilizado quando do roubo impróprio ocorrido na Fazenda Malu (vide fls. 11/15, 18/20, 73/75, 166/168, 182/185, 208/210, 326/329, e 368/371 dos autos de no 1518-38.2019.811.0079 - Cód. no 65506).

Consoante a dicção do art. 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

A esse propósito, verifica-se que ainda não foi realizada a perícia requerida às fls. 107/108 dos autos de Cód. no 65506 no veículo FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207, Renavam 01012271932.

Não obstante a isso, é certo que há investigação outra na qual se busca apurar, dentre outros, a suposta participação da ora peticionante e de seus irmãos no roubo impróprio ocorrido na Fazenda Malu e em crime de organização criminosa. É o que aponta os relatórios de investigação no 394/2019, no 55/2019, no 386/2019 e relatório no 34/2019 da autoridade policial (respectivamente juntados às fls. 182/185, 208/210, 326/329, 368/371 e 186/189 dos autos de no 1518-38.2019.811.0079 - Cód. no 65506).

Por outro lado, em declarações prestadas à autoridade policial, observa-se que a requerente Carmen Martins informou que teria vendido o veículo em testilha a Paulo Cesar Witczak, réu naqueles autos principais, e que já teria recebido o valor de R$ 25.000,00; restando apenas R$ 10.000,00. Tal fato, apesar de não ter sido comprovado na ocasião, só coloca em dúvida as alegações ora apresentadas de que ela é proprietária de fato e de direito do veículo FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207, Renavam 01012271932; uma das condições para deferimento da restituição.

Nesse sentido, sabe-se que os bens apreendidos somente podem ser devolvidos a terceiros se comprovada a presença (cumulativa) dos seguintes requisitos: propriedade do bem, licitude da origem do valor do bem, boa-fé do requerente e desvinculação com fatos apurados na ação penal.

Assim, nesse contexto temerário, não vislumbro a possibilidade de atender ao pleito formulado, uma vez que os elementos apresentados não são aptos a ensejar o convencimento necessário no sentido da plausibilidade do direito invocado.

Por tais razões, NEGO à Carmen Martins a restituição do veículo FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207, Renavam 01012271932. [...]”
(Id. 208292152, p. 23/24)

A legislação processual penal brasileira estabelece, de forma sistemática, os requisitos para a restituição de coisas apreendidas durante a persecução penal. O art. 118 do Código de Processo Penal preceitua, com meridiana clareza, que
"antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo"
.

Complementarmente, o art. 120 do mesmo diploma exige que
"a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante"
.

Da exegese desses dispositivos, extrai-se uma condição negativa (ausência de interesse processual) e uma condição positiva (certeza quanto ao direito do reclamante) para a restituição de bens apreendidos durante a persecução penal. Ambas as condições devem estar simultaneamente presentes para que se defira o pleito restitutório, sendo certo que a ausência de qualquer delas obsta o acolhimento da pretensão, como ocorre no caso vertente.

No caso sub examine, o veículo cuja restituição se pleiteia foi apreendido em circunstâncias inequívocas de sua utilização como instrumento do crime investigado.

Conforme detalhado nas contrarrazões ministeriais, o automóvel serviu diretamente à prática delitiva, seja como meio de transporte para execução do ilícito, seja como ferramenta para facilitar sua consumação ou assegurar sua impunidade.

A preservação da apreensão do bem, portanto, atende a múltiplas finalidades probatórias: (i) permite a realização de perícias complementares que se mostrem necessárias ao longo da instrução processual; (ii) viabiliza eventuais reconhecimentos e acareações relacionadas ao veículo; (iii) mantém íntegro elemento material relevante para contextualização do crime durante os debates em plenário; e (iv) assegura referência concreta para análise judicial no momento da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à impossibilidade de restituição de bens que conservem interesse probatório:

[...] A restituição de coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvida acerca da propriedade do bem e à licitude de sua origem, nos termos dos arts. 120 e 121 do CPP c/c 91, II, do CP. A inversão do julgado pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(AREsp n. 2.135.132/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Mesmo que se ultrapassasse a questão do interesse processual, ainda assim a pretensão recursal não encontraria guarida, diante da existência de fundadas dúvidas quanto à origem lícita dos recursos utilizados para aquisição do veículo.

O sistema jurídico brasileiro impõe ao requerente o ônus de comprovar não apenas a titularidade formal do bem, mas também a origem lícita dos recursos empregados em sua aquisição, quando existirem indícios de proveniência criminosa. Tal compreensão deriva do art. 156 do Código de Processo Penal, do art. 373, I, do Código de Processo Civil (aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do CPP) e do art. 125 do Código de Processo Penal, que autoriza o sequestro de bens móveis adquiridos com os proventos da infração.

No caso em tela, a recorrente não logrou êxito em demonstrar, de modo inequívoco, a compatibilidade entre seus rendimentos declarados e o valor de mercado do veículo apreendido. As declarações de renda apresentadas e os comprovantes de pagamento acostados aos autos revelam manifesta desproporção entre a capacidade financeira da recorrente e o valor do bem, o que constitui indício robusto de que o automóvel possa ter sido adquirido com recursos de origem ilícita.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a mera apresentação de documentos formais de propriedade é insuficiente para garantir a restituição quando há dúvida razoável sobre a licitude da aquisição:

[...] A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/03/2021). 2. No caso, a moldura fática delineada no acórdão atacado indica que há diversas circunstâncias fáticas que colocam em dúvida a licitude dos recursos que subsidiaram a aquisição dos veículos que se almeja a restituição, de modo que a providência almejada no recurso (restituição dos bens) demandaria a revisão dos elementos que subsidiaram a conclusão do julgador ordinário, ou seja, dependeria da análise de matéria fática, providência inviável em sede especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.352.977/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)

A manutenção da apreensão do veículo também se justifica como medida assecuratória destinada a garantir a eficácia de decreto de perdimento do bem, uma vez que houve a condenação.

O art. 91, II, alíneas "a" e "b", do Código Penal estabelece como efeito secundário da condenação a perda em favor da União dos produtos do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática da infração penal.

A moderna política criminal tem enfatizado a importância do esvaziamento patrimonial como estratégia eficaz no combate à criminalidade, especialmente aquela de caráter econômico, organizado ou habitual. Nesse sentido, a preservação dos bens apreendidos até o deslinde definitivo da ação penal constitui providência essencial para assegurar a efetividade do sistema de justiça criminal.

Por derradeiro, cumpre afastar a alegação de que a manutenção da apreensão causaria prejuízos desproporcionais à recorrente. O princípio da proporcionalidade deve ser aplicado considerando-se não apenas os interesses individuais do recorrente, mas também o interesse público na eficácia da jurisdição penal e na proteção dos bens jurídicos tutelados pelo tipo penal em questão.

Ademais, eventual prejuízo patrimonial decorrente da natural deterioração do veículo durante o período de apreensão pode ser minimizado mediante a adoção de providências administrativas para sua adequada conservação, sem que isso implique a restituição prematura do bem ao recorrente.

Por outro lado, como cediço a transmissão da propriedade de bem móvel dá-se pela tradição (art. 1.267 do CC), de modo que a transferência junto ao Detran detém caráter meramente administrativo.

Desta forma, a recorrente informa que teria vendido o veículo a Paulo Cesar Witczak, réu naqueles autos principais, e que já teria recebido o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil); restando apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal fato coloca em dúvida as alegações ora apresentadas de que ela é proprietária de fato e de direito do veículo FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207, Renavam 01012271932; uma das condições para deferimento da restituição.

Ainda, a alegação de que a perícia solicitada do veículo já teria sido realizada, não restou demonstrada pela documentação anexada aos autos, pois o laudo pericial no 310.2.18.2019.008035-02 (Id. 208292158) refere-se ao veículo Toyota Hilux CD 3.0D 4X2 SRV, de cor prata, placa ASU-3534 e não o veículo a qual se busca a restituição (FIAT/STRADA, cor VERDE, placa PAZ-7207).

Por fim, registre-se que a matéria já foi apreciada no Mandado de Segurança no 1017122-31.2020.8.11.0000 julgado em 04/02/2021, tratando-se do mesmo bem objeto do presente processo, no qual, à unanimidade, denegou a segurança, restando assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – ADEQUAÇÃO –
PRELIMINAR AFASTADA
–
MÉRITO
– PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – BEM APREENDIDO QUE AINDA INTERESSAVA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA PROLATADA NO CURSO DO MANDAMUS – DECRETADA A PERDA DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
WRIT DENEGADO
.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação (art. 5o, XXXV, CF).

Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no Juízo singular, poderá ser declarada, como o foi, conforme informações da autoridade impetrada, a perda do bem em favor da União.

Cediço a transmissão da propriedade de bem móvel dá-se pela tradição (art. 1.267 do CC), de modo que a transferência junto ao Detran detém caráter meramente administrativo.
”

Ante o exposto, com amparo nos artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal, e em harmonia com o parecer da ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Carmen Martins
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025